Tribunal: TJDFT
Processo: 0702258-02.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÕES CORPORAIS NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CULPABILIDADE. QUANTIDADE DE ÁLCOOL POR LITRO DE AR ALVEOLAR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXCESSO DE VELOCIDADE E EVASÃO DE BARREIRA POLICIAL. CAUSA DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. CONCURSO MATERIAL BENÉFICO. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. A constatação, por teste de etilômetro, de concentração de álcool por ar alveolar muito superior ao patamar mínimo previsto na lei autoriza a exasperação da pena, na primeira fase da dosimetria. Embora a concentração de álcool no organismo seja utilizada para configurar o crime de embriaguez ao volante, nada impede que também seja usada para valorar negativamente a culpabilidade do réu no crime de lesão corporal na condução de veículo, sobretudo porque são delitos distintos e autônomos. A condução de veículo sob elevada concentração de álcool aumenta consideravelmente o risco de acidentes e lesões, de modo que deve ser usada para elevar a pena-base. Ao praticar lesão corporal contra duas vítimas distintas, o réu incorreu em dois crimes, ambos cometidos sem permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Assim, cada crime deve ser penalizado com a causa de aumento, sendo irrelevante o fato de ter sido aplicada a regra do concurso material benéfico. Nos termos do enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.